Tribunal: TCU
Processo: 028.483/2016-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração apresentados contra acórdão por meio do qual este Tribunal, em suma, deu provimento parcial a recursos de reconsideração para reduzir débitos e multas imputados em razão de indevidos recebimentos de diárias e reembolsos de despesas com alimentação, negando provimento ao recurso de um responsável.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os embargos de declaração apresentados pelo espólio de Antônio Márcio Coimbra e por Genésio Pessoa de Albuquerque Júnior, Luiz Edmundo Gravatá Maron e Rubens Côrte Real de Carvalho contra o Acórdão 11034/2023-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual este Tribunal, em suma, deu provimento parcial a recursos de reconsideração para reduzir débitos e multas imputados mediante o Acórdão 8609/2021-TCU-Primeira Câmara , negando provimento ao recurso de Luiz Edmundo Gravatá Maron, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e, no mérito, rejeitá-los; 9.2. comunicar esta decisão aos embargantes e aos demais destinatários da deliberação original.